Tribunal: TJPA
Processo: 0806907-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806907-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KARINA ALVES SERRUYA

AGRAVADO: IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº: 0806907-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KARINA ALVES SERRUYA

AGRAVADOS: IRMÃOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO QUE VERSA SOBRE A GRATUIDADE. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 2º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora/agravante. A decisão de origem, contudo, havia deferido o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em analisar o preenchimento dos requisitos legais pela agravante para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em face dos documentos que indicam sua capacidade financeira; e a legalidade da determinação de recolhimento do preparo recursal após a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando os elementos constantes nos autos demonstrarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse.

4. No caso em análise, os documentos juntados aos autos — em especial a declaração de distribuição de lucros, que evidencia renda mensal média de aproximadamente R$ 15.000,00; as faturas de cartão de crédito com despesas que alcançam até R$ 7.522,23; além dos extratos bancários que demonstram intensa movimentação financeira — revelam situação econômica incompatível com o estado de miserabilidade jurídica exigido para a concessão da gratuidade de justiça.

5. A concessão do parcelamento das custas pelo juízo de primeiro grau já se apresenta como medida adequada e proporcional à situação financeira da parte, mitigando o impacto econômico do acesso à justiça sem isentá-la indevidamente de sua responsabilidade.

6. A dispensa do preparo para o recurso que discute o indeferimento da justiça gratuita é provisória (art. 101, § 1º, do CPC). Uma vez julgado o mérito do recurso e mantida a decisão denegatória, torna-se exigível o recolhimento das custas processuais correspondentes, conforme expressa previsão do art. 101, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em esvaziamento do objeto recursal ou violação ao acesso à justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese: A presunção de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada quando os elementos dos autos, como renda, gastos e movimentações financeiras, demonstrarem capacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Confirmado o indeferimento da gratuidade em sede recursal, cessa a isenção provisória, sendo devido o recolhimento do preparo do recurso interposto.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015: Art. 99, §§ 2º e 3º; Art. 101, §§ 1º e 2º.

CRFB/88: Art. 5º, XXXV.

Lei Estadual nº 9.217/2021: Art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp n. 1.314.525/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 28/6/2019.

STJ – AgInt no REsp 2.001.225/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806907-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KARINA ALVES SERRUYA

AGRAVADOS: IRMÃOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KARINA ALVES SERRUYA,
contra a Decisão Monocrática de minha lavra (Id. 26094182), que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte agravante para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 0800982-13.2025.8.14.0301
, ajuizada em face de
IRMÃOS DIAMANTINO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS LTDA.

Em suas razões recursais de Id. 26704484, a agravante argumenta, em suma, que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao considerar que o valor de R$ 45.000,00 seria referente a apenas dois meses de distribuição de lucros, quando, na verdade, abrange um período de três meses. Sustenta que tal montante consiste em rendimento eventual e bruto de sua microempresa, destinado precipuamente à manutenção da própria atividade empresarial (aluguéis, tributos e salários), não representando liquidez para livre utilização pessoal.

Aduz que a condição de sócia de microempresa não se confunde com solvência pessoal e ressalta sua condição de vulnerabilidade econômica por ser mãe solo e única provedora de um filho menor de 14 anos. Afirma que suas faturas de cartão de crédito refletem estritamente despesas de sobrevivência familiar, e não gastos com luxo, sendo que as movimentações bancárias regulares traduzem apenas o giro da empresa. Destaca, ainda, que sua realidade financeira foi severamente comprometida pelo próprio ato ilícito da agravada, que lhe impôs um orçamento inesperado de R$ 64.444,78 para o reparo do veículo adquirido.

Por fim, aponta vício na decisão ao determinar o recolhimento do preparo recursal sob pena de inscrição em dívida ativa, argumentando que a exigência de pagamento para recorrer da própria negativa da justiça gratuita esvazia o objeto do recurso e viola o art. 99, § 7º, e o art. 101, § 1º, ambos do CPC, bem como o princípio do acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Sem Contrarrazões (Id. 27588146).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sendo dispensado o preparo, visto que o objeto recursal versa exclusivamente sobre o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento
.

2.

Análise das Razões Recursais:

A questão posta em análise consiste em aferir o acerto da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante, mas autorizou o parcelamento das custas iniciais em 4 (quatro) vezes.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

Consoante cediço, o art. 99, § 3º do CPC, estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tratando-se de presunção relativa, que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, autorizando o magistrado a indeferir o pedido,
ex vi
do § 2º do mesmo dispositivo.

A decisão agravada, procedeu à escorreita valoração dos documentos acostados, consignando que ainda que a declaração contábil de distribuição de lucros empresariais (Id. 26042274), no valor total de R$ 45.000,00, corresponda a um período de três meses, isso resulta, inexoravelmente, em uma renda média de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada mês.

Esse patamar de remuneração, aliado à demonstração de faturas de cartão de crédito (Ids 26042281 - 26042283) com gastos mensais em valores que chegam a R$7.522,23, e à intensa movimentação financeira comprovada nos extratos bancários anexados, traduz um padrão de vida e uma capacidade econômica incompatíveis com o conceito de miserabilidade jurídica tutelado pela norma.

Embora a agravante alegue que as despesas se destinam ao estrito sustento familiar, ressaltando sua condição de mãe solo de um filho de 14 anos, e argumente que sua situação financeira restou abalada por um orçamento imprevisto para o conserto de seu veículo no importe de R$ 64.444,78, tais circunstâncias, por si sós, não atestam a total incapacidade para o custeio das despesas processuais. A benesse da gratuidade de justiça é voltada àqueles que efetivamente não possuem condições de litigar sem o comprometimento do mínimo existencial, o que destoa da pujante realidade fática demonstrada documentalmente nestes autos.

Ademais, cumpre rememorar que o juízo de base, de forma prudente e atenta às peculiaridades do caso, já havia deferido o parcelamento das custas de ingresso em quatro parcelas, medida alternativa que mitiga o impacto financeiro do acesso ao Judiciário e se mostra plenamente adequada e proporcional à liquidez evidenciada pela parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUESTIONADA PELA JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ASSINALADO PELO TRIBUNAL A QUO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece da violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando as alegações que fundamentam a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência do STJ entende que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela existência de elementos nos autos que infirmam a declaração de hipossuficiência, determinando a apresentação de documentos pelo recorrente para verificação de sua situação econômica, providência da qual não se desincumbiu.
4. A alteração das premissas que levaram as instâncias ordinárias a indeferir o pedido de gratuidade de justiça demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.314.525/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local, que concluiu que não restou comprovada a impossibilidade financeira dos agravantes, atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.
4. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 2.001.225/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Aduz a agravante, ainda, que a exigência de recolhimento do preparo recursal, após o julgamento do Agravo de Instrumento, violaria a legislação processual. A tese não prospera.

A dispensa do preparo para a interposição do recurso que visa reformar a decisão sobre a gratuidade encontra amparo no art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil. A inteligência deste dispositivo, contudo, revela que tal isenção possui natureza estritamente provisória e precária, com o único escopo de garantir o acesso à instância revisora.

Entretanto, o § 2º do mesmo artigo é taxativo ao preceituar que, uma vez confirmada a denegação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

Assim, uma vez julgado o mérito do Agravo de Instrumento e mantida a negativa da benesse, cessa de imediato a inexigibilidade transitória, exsurgindo para a parte o dever inafastável de arcar com as despesas do recurso que movimentou a máquina judiciária. A determinação de recolhimento, sob pena de encaminhamento do crédito para cobrança nos termos do artigo 46 da Lei Estadual nº 9.217/2021, é, portanto, o desdobramento lógico e legal da decisão de mérito.

Este mesmo raciocínio se aplica ao presente Agravo Interno. Uma vez que este recurso também está sendo desprovido, mantendo hígida a decisão que negou a gratuidade, as custas processuais correspondentes a este novo recurso também serão devidas pela agravante.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Determino, em consequência e após o trânsito em julgado deste acórdão, que a Secretaria proceda à intimação da parte agravante para que, no prazo legal, promova o recolhimento das custas processuais referentes ao Agravo de Instrumento originário e ao presente Agravo Interno, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do artigo 46 da Lei Estadual nº 9.217/2021.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026